Tribunal: TJMT
Processo: 1012341-53.2024.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. AFASTADA. MÉRITO. VÍCIO NO PRODUTO. CONTESTAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO DE TESE NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 278068401 – reclamação no 1012341-53.2024.8.11.0055 – Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra), que deferiu o pedido, com dano material (R$ 391,02 – trezentos e noventa e um reais e dois centavos) e dano moral (R$ 5.000,00 - cinco mil reais). 2- PRELIMINAR. A sentença registrou, suficientemente, a fundamentação que justificou o resultado do julgamento, possibilitando, inclusive, a via recursal ampla. Precedentes. (STJ – 4a T - REsp n. 1.978.505 – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 19/6/2024) e (TJRS – 4a TR - Embargos de Declaração Cível no 71009782814 – rel. Juiz Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva – j. 11/12/2020). 2- MÉRITO. 2.1) A apresentação de matéria nova na fase recursal, só tem cabimento quando: - se tratar de fato novo; ou, - matéria de ordem pública, sob pena de configurar inovação recursal, estando alcançada pela preclusão consumativa, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância. Precedentes. (STJ – 1a S - EDcl na AR n. 4.961/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 23/3/2022 - DJe 24/6/2022); (STJ – 3a T - EDcl no AgRg no REsp n. 1.504.986/SC – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 16/6/2015 - DJe 26/6/2015); e, (STJ – 4a T - AgRg no Ag n. 1.354.283/RS – rel. Ministro Raul Araújo – j. 2/6/2015 - DJe 25/6/2015). 2.2) No caso, a parte Recorrente, na contestação, afasta genericamente o pedido e, no recurso, inova, remetendo à empresa de assistência técnica, culpa pelo atraso na entrega do produto consertado. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012341-53.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JEFFERSON LUIZ GUIRRO - CPF: 019.751.791-96 (RECORRIDO), VANESSA ANGHEBEN GUIRRO - CPF: 004.757.901-38 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1204-53 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MK ECOMM LTDA - CNPJ: 37.189.889/0001-07 (RECORRENTE), PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO - CPF: 839.598.905-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025